Tribunal: STF
Processo: Rcl 46616
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Observo que o reclamante reitera questão contida nos autos da Rcl n. 45.961, de minha relatoria, na qual julguei improcedente a reclamação por ausência de estrita aderência. 
    Ademais, a despeito de a parte ter tentado trazer novos elementos a esta reclamação, as petições iniciais são semelhantes e postulam o mesmo pedido. 
    Assevere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de reclamações com o mesmo fundamento. Nesse sentido: Rcl 25.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2016; Rcl 25.356/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2016; Rcl 19.836/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.3.2016; entre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente